Tribunal: TJPA
Processo: 0352258-58.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9610 - Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2022-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0352258-58.2016.8.14.0301

APELANTE: ULLI ABREU BRAGA

APELADO: DIVA SOARES RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. DECISÃO SURPRESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE NOS TERMOS DO ARTIGO 355, I CPC .POSSIBILIDADE DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMODATO POR MEIO DE NOTIFICAÇÃO NOS TERMOS DO ART.473 DO CC.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1-A ausência de anúncio sobre o julgamento da lide enseja a nulidade da sentença, quando for verificado o encerramento prematuro da instrução processual e restar evidente o prejuízo as partes, o que não
ocorreu no presente caso. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.

2-Julgamento antecipado da lide efetuado em acordo com o artigo 355, inciso I do CPC. Matéria unicamente de direito. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.

3-Hipótese dos autos em que a resilição unilateral do contrato de comodato, se efetivou mediante notificação para pagamento de aluguel, nos termos previsto no art.473 do Código Civil.

4-Nos termos do art.17 da Lei 8245/91 “
É livre a convenção do aluguel, vedada a sua estipulação em moeda estrangeira e a sua vinculação à variação cambial ou ao salário mínimo.”

5-Recurso de Apelação conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO
interposta contra sentença proferia nos autos da Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguel movida por
DIVA SOARES RODRIGUES
contra
ULLI ABREU BRAGA,
em trâmite perante o Juízo da 02ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém.

Na inicial, narra a autora que detém a posse, o gozo e a administração do imóvel localizado na Av.Governador José Malcher nº 534, Ed. Bertino Lobato, AP 702, logo, possui legitimidade para cobrar o aluguel devido.

Afirma que o referido imóvel foi alugado de forma verbal, há mais de 50 ( sessenta meses), nunca lhe havendo sido cobrado nenhum real pela morada. Relata que notificou o demandado para efetuar o depósito do valor de R$ 5.000,00 ( cinco mil reais) referente ao valor do aluguel do mês de maio/ 2016 e que não foi efetuado o pagamento.

Aduz que o valor inicialmente fixado deveria ser pago até o dia 27/05/2016 diretamente a demandante, todavia, informa que não foi efetuado o pagamento do valor e nenhuma tratativa para pagamento do débito. Requereu tutela provisória para que fosse realizada a desocupação do imóvel e no mérito requereu a procedência da ação para declarar rescindido o contrato de locação e para condenar o réu ao pagamento dos aluguéis e taxas condominiais que se venceram até a desocupação do imóvel.

O pedido de tutela provisória foi indeferido (ID 2730571)

Citada, a parte requerida apresentou contestação (ID 2730573) alegando preliminarmente a ausência do interesse de agir, já que o imóvel foi cedido em comodato firmado com o procurador da autora e que esta tinha ciência do contrato com vigência de cinco anos, findado o referido prazo o mesmo fora renovado através de contrato de renovação de comodato por mais cinco anos.. Sustenta que desde sua entrada no imóvel em 24/06/2011.

O demandado impugnou o valor da causa, afirma inexistir um contrato de locação e que a cessão do imóvel não é onerosa e em razão disso, há a impossibilidade da cobrança de aluguéis. Requereu a improcedência da ação.

Réplica a contestação ( ID 2730574)

Em seguida foi proferida sentença cuja parte dispositiva segue transcrita:

“.
(...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos (art.487, I CPC).Decreto o despejo solicitado, concedendo o prazo de 15 (quinze) dias para a desocupação voluntária, contados da notificação (art.63, Lei 8245/91).Notifique-se . Findo o prazo sem desocupação , expeça-se mandado de despejo forçado, conforme o prazo sem desocupação, expeça-se mandado de despejo forçado, conforme o artigo 65 da Lei 8245/91.Fixo em 12 (doze) meses de aluguel o valor da caução, atualizado até a data do depósito.”

”

Da sentença foram opostos embargos de declaração, os quais foram conhecidos e improvidos (ID 2730582)

Inconformado, o requerente interpôs o presente recurso de apelação (ID 2730583) afirmando que a sentença prolatada é ilegal em razão da decisão surpresa, argumenta que diversos pedidos formulados durante a instrução processual não forma analisados, tais como, a falta de interesse processual, a realização de ausência de conciliação, mediação, a ausência de relação locatícia, diante da existência de contrato de comodato. Requereu o conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção da sentença.(ID 2730584)

Coube-me a relatoria do recurso por distribuição.

Era o que me competia relatar.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 24 de maio de 2022.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso merece ser conhecido e examinado.

O Juízo Singular julgou procedentes os pedidos iniciais, decretando o despejo solicitado, concedendo o prazo de 15 dias para desocupação voluntária e condenou o réu ao pagamento dos aluguéis em atraso a partir de junho/2016) devidamente corrigidos nos termos do artigo 9º, inciso III c/c o artigo 62, inciso I da Lei 8245/91.

Ressalto que por força do princípio da especialidade a norma especial afasta a incidência de norma geral, devendo, portanto, ser obedecida a Lei do Inquilinato.
Cinge-se a controvérsia existente no recurso sobre a possibilidade de rescisão do contrato de comodato e a cobrança de aluguéis na vigência do mesmo.

Entendo que o presente recurso não merece acolhimento, pelas razões que passo a expor. Inicialmente, analisaremos a preliminar de nulidade da sentença em razão de decisão surpresa.

Preliminar de nulidade da sentença – Decisão surpresa
.

Alega o apelante que a sentença ora atacada é nula, pois viola o princípio da Cooperação e da vedação à decisão surpresa. Argumenta o recorrente que não foi oportunizado as partes se manifestarem previamente sobre a intenção do juízo de 1º grau de realizar o julgamento antecipado da lide.

Afirma que a decisão viola frontalmente o mandamento do art. 9° do NCPC, o qual prevê que "
não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida
" e que após a apresentação de contestação havendo réplica pela parte autora e manifestação do réu aos fatos novos suscitados em réplica, o juízo de origem proferiu sentença de mérito.

Em razão disso, requereu a anulação da sentença.

O Novo Código de Processo Civil inovou em nosso ordenamento jurídico trazendo mandamentos que garantem o efetivo contraditório e vedam a prolação de decisões surpresas, conforme se verifica:

Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Art. 7º É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório.

Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:

I - à tutela provisória de urgência;

II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III;

III - à decisão prevista no art. 701 .

Como se observa
, é pressuposto inafastável para a prolação de decisão que se intime previamente a parte interessada, a fim de que a mesma possa contribuir para a decisão.

O art.10 do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a
respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. (grifei)

No caso dos autos, muito embora não tenha sido anunciado o julgamento antecipado da lide, observo que a decisão recorrida utilizou como fundamentos fatos e provas amplamente debatidos no decorrer da instrução processual, sobre os quais foi oportunizado as partes se manifestarem, daí porque não há que se falar em decisão surpresa, posto que a matéria era do conhecimento das partes.

É válido esclarecer que, a ausência de intimação sobre o julgamento da lide enseja a nulidade da sentença, quando for verificado o encerramento prematuro da instrução processual e restar evidente o prejuízo as partes.

Sobre o tema, assim decidiu o Tribunal de Justiça do Amazonas:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA POR INADIMPLEMENTO SALARIAL. ANÚNCIO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE NA PRÓPRIA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PROCESSUAL. 1.
O julgamento antecipado da lide, por si só, não caracteriza cerceamento de defesa. Cada caso deve ser analisado de maneira particular a fim de aferir-se se a ausência de intimação prévia acerca do julgamento antecipado da lide gerou prejuízos às partes
; 2. Comprovação nos autos de que os autores da demanda faziam jus ao recebimento de verbas remuneratórias devidas e não pagas pelo Município de São Paulo de Olivença, motivo pelo qual se justifica a procedência da demanda; 3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.(TJ-AM - AC: 00058023520168040000 AM 0005802-35.2016.8.04.0000, Relator: Cláudio César Ramalheira Roessing, Data de Julgamento: 25/10/2021, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 26/10/2021) (grifei)

Deste modo, inexiste fator surpresa, porque as partes mantiveram os necessários debates, além do que a matéria trata-se unicamente de direito e o seu julgamento antecipado não causou prejuízo as partes e não caracteriza cerceamento de defesa.

Pelo exposto, afasto a preliminar.

Da Violação ao contraditório e ampla defesa.

O apelante aduz que o juízo foi omisso quanto a vários pedidos formulado, contudo, entendeu o juízo originário que a demanda dispensava a produção de provas, já que trata-se de ação de despejo, cujas provas documentais juntadas eram suficientes para julgamento da lide.

O juízo é o destinatário das provas, assim, cabe ao julgador verificar a necessidade ou não da produção das mesmas nos autos, a fim de evitar desnecessários atos que nada mais fariam do que atentar contra os princípios da economia e celeridade processual, quando já se existem outras provas suficientes para formar o convencimento do magistrado a respeito da questão em debate, ou de determinar, ainda que de ofício, a realização das que entenda indispensáveis para o deslinde da questão.

Esta é a lição de Hélio Tomaghi (in Comentários ao Código de Processo Civil, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 1976, 2ª ed., vol. 1, pág. 402):

“Conquanto o ônus da prova caiba às partes (art. 333) é o juiz que faz a seleção das requeridas e diz quais são as necessárias à instrução do processo"

Ainda importante observar o que determina artigo 130 do Código de Processo Civil:

“Art. 130. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento das partes, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias”.

Assim sendo, dependendo do exame de cada caso concreto e do contexto específico dos elementos constantes dos autos, poderá o julgador determinar ou indeferir as diligências probatórias requeridas pelas partes, estando convencido e sentindo condições de formar seu convencimento com base nas provas já existentes nos autos, pode perfeitamente dispensar as que entender inúteis, desse modo, no caso concreto, entendeu o Juízo, ao meu sentir corretamente, que a matéria comporta julgamento antecipado da lide, pois os fatos estão documentalmente comprovados, cabendo unicamente sobre eles aplicar o direito.

Deste modo, afasto a preliminar
.

Mérito

Cuida-se de recurso de apelação interposto em face da sentença que julgou procedentes os pedidos, decretando o despejo solicitado, concedendo o prazo de 15 ( quinze) dias para a desocupação voluntária.

Em sua inicial a recorrida alega a existência de um contrato verbal de locação que não vinha sendo pago há meses, em razão disso, notificou a parte recorrente para efetuar o pagamento do valor do aluguel.

O recorrente, por sua vez, afirma em sua contestação que o imóvel fora cedido em comodato pela proprietária do imóvel e por esta razão, não há que se falar na existência de relação locatícia seja ela verbal ou escrita.

Em análise aos autos, verifico que a parte recorrente juntou com a contestação o contrato

de renovação de comodato para fins residenciais (id

2730573), o qual tem a vigência

pelo período de 05 ( cinco anos), com início em 01 de maio de 2016 e término em 30 de abril de 2021.

Ocorre porém, que embora o contrato seja silente em relação a possibilidade de rescisão do termo, a demandante, proprietária do imóvel, notificou o recorrente para efetuar o pagamento do valor do aluguel a partir do mês de maio/2016 (ID 2730570), deste modo, ao notificar o recorrido para efetuar o pagamento do aluguel, a recorrida deixa claro seu interesse em rescindir o contrato de comodato, tendo em vista, a impossibilidade de existência simultânea do contrato de aluguel e comodato cujo objeto, é o mesmo bem.

O art.473 do Código Civil dispõe:

Art. 473. A resilição unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita, opera mediante denúncia notificada à outra parte.

Ora, na hipótese dos autos, a autora expressa seu interesse na rescisão contratual, a partir do momento em que exige o pagamento pelo uso do imóvel. O envio da notificação exterioriza ao apelante, a intenção da recorrida de rescindir o contrato de comodato e passar a receber uma contraprestação pelo uso do bem, o que a meu ver, evidencia de modo expresso o interesse na rescisão.

Em hipótese semelhante a dos autos, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais assim se entendeu:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C FIXAÇÃO DE ALUGUÉIS - ANTENA DE TELEFONIA - LOCAÇÃO - NÃO CARACTERIZADA - COMODATO - AUSÊNCIA DE PROVA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL, QUANTO A INTENÇÃO DE NÃO MANTER A RÉ NO IMÓVEL - VALOR DO ALUGUEL DEVIDO A PARTIR DA NOTIFICAÇÃO. - Compete à parte autora o ônus probatório quanto ao fato constitutivo de seu direito e a parte requerida a desconstituição deste. Se a parte Ré não comprova a existência de um contrato de comodato tácito para instalação de antena de transmissão de rede de telefonia móvel, legítima é a obrigação indenizatória, além da desocupação do imóvel
- Apesar de não ter restado demonstrada a relação locatícia firmada anteriormente entre as partes
,
a partir do recebimento da notificação judicial, a requerida tomou conhecimento da intenção das autoras de não mais permitir a permanência daquela no imóvel, bem como de recebimento de contraprestação pelo uso do bem - Por essa razão entendo que fazem jus, as autoras, ao recebimento de aluguel pela utilização do bem pela parte ré.(
TJ-MG - AC: 10134130101477001 Caratinga, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 17/03/2021, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/03/2021)(grifei)

Deste modo, tendo sido externado ao recorrente a intenção de rescisão do contrato de comodato e a cobrança do aluguel, caberia ao mesmo decidir se permanecia ou não no imóvel, nas novas condições estabelecidas pela demandante e requerer pela via própria, o ressarcimento pelos valores investidos no bem.

Outrossim, no que se refere ao valor do aluguel arbitrado, observa-se no artigo 17 da Lei do Inquilinato que a convenção do aluguel é livre , não existindo, valor mínimo e nem valor máximo a ser estipulado pelo proprietário do imóvel, conforme transcrição a seguir:

Art. 17. É livre a convenção do aluguel, vedada a sua estipulação em moeda estrangeira e a sua vinculação à variação cambial ou ao salário mínimo.

O recorrente aduz em suas razões recursais que o valor do aluguel deveria ser revisto, todavia, não observo amparo legal para deferimento de tal pedido, já que,

o art.19 da Lei 8245/91 assim dispõe:

Art. 18. É lícito às partes fixar, de comum acordo, novo valor para o aluguel, bem como inserir ou modificar cláusula de reajuste.

Art. 19. Não havendo acordo, o locador ou locatário,
após três anos de vigência do contrato ou do acordo anteriormente realizado, poderão pedir revisão judicial do aluguel, a fim de ajustá
-
lo ao preço de mercado. (grifei)

Deste modo, a revisão no valor do aluguel pode ser efetuada, após três anos de vigência do contrato de aluguel, entretanto, na hipótese dos autos, inexiste um contrato escrito de aluguel, e

em razão disso, entende-se que o prazo da locação começa a fluir após a notificação do recorrente para efetuar o pagamento do valor do aluguel.

Assim, levando em consideração todos os dispositivos legais supratranscritos, não há razões para modificar a sentença combatida.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso, e
NEGO-LHE
provimento mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 29/06/2022